Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718888-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOLANGE PATRIOTA LIMA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 58914524), com pedido de liminar efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória de ID 193562059 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705186-96.2021.8.07.0020, a seguir transcrita: “(...) Remova-se o sigilo da petição retro e anexos uma vez que os documentos não se amoldam a nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de reiteração da recém-realizada consulta ao SISBAJUD (ID 184299147), a qual inclusive se valeu da ferramenta teimosinha, uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pelo Executado. Retornem os autos ao arquivo provisório. (...)” (grifos da origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa ao sistema ERIDFT, que restou de plano indeferido pelo D. Juízo sob o fundamento de que o Exequente não é beneficiário da Justiça gratuita. Verbera que requereu a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por período não inferior a 30 dias, cujo pedido foi indeferido. Sustenta que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado. Pondera que vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida, entretanto, o executado descumpre com sua obrigação de satisfazer a dívida, e mesmo intimado, não apresenta quaisquer bens para pagamento do montante objeto da execução. Por fim, assevera encontrar dificuldades em localizar bens em nome do devedor e pontua o exaurimento das medidas disponíveis, razão por que, com base no princípio da cooperação, entende cabíveis as providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens já realizadas. Tece arrazoado com embasamento legal e jurisprudencial em reforço à sua tese, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que indeferiu seu pedido e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para realização de novas pesquisas na tentativa de constrição de bens do devedor visando à satisfação do crédito. Preparo recursal sob ID 58914527. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de antecipação de tutela, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterá-la a fim de que seja deferido o pedido de autorização para realização das pesquisas no sistema BACENJUD. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de novas pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, preferencialmente na modalidade "teimosinha" pelo período de 30 (trinta) dias. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confiram-se as jurisprudências deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Sabe-se que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. As pesquisas realizadas pelos sistemas eletrônicos, seja SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última pesquisa em tais sistemas ou a alteração da situação econômica do devedor, não há motivos para se negar a consulta. Inclusive, nesse sentido já manifestou esta eg. 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1798971, 07430757620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta do patrimônio da executada por meio do sistema SISBAJUD. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via sistema SISBAJUD. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de ação de cobrança no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 11.627,00, referente a notas fiscais de venda de produtos automotores. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.4. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.5. No caso, trata-se de execução iniciada em novembro de 2019, e já foram feitas tentativas de encontrar bens para o arresto, que restaram frustradas, pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tais pesquisas datam de 28/09/2020, ou seja, realizadas pela última vez há quase de 3 anos. 2.6. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1774951, 07324975420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se. A regulamentação legal dessas ferramentas é deveras sucinta, nada constando no art. 854 do CPC a respeito da periodicidade para tentativas de indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. No caso em análise, verifica-se que a ação originária foi proposta em 13/04/2021 e a última pesquisa constritiva ocorreu em 25/10/2021 (ID 107279562), ou seja, há mais de 2 anos, isto é, período suficiente para justificar a renovação do pedido. Assim, aliás, decide este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1 - Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1807490, 07433640920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Inviável a fixação de honorários sucumbenciais e condenação em custas processuais em sede de agravo de instrumento, cuja decisão recorrida sequer fixou ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1799944, 07388545020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da Colaboração. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Diante da análise do caso concreto, tendo transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, cabível a reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1800469, 07421083120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se. Com essas considerações, e diante das razões expostas pelo agravante, revelam-se preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito, embora seja por esta estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso. Sob esse enfoque, as razões expendidas pelo agravante revelam-se verossimilhantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, razão por que, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, para deferir o pedido de realização da pesquisa via SISBAJUD na forma pleiteada. Presentes estão os requisitos legais do art. 300, do CPC, pois o agravante/credor demonstrou a probabilidade do direito invocado, pois, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante a não localização de bens penhoráveis, sendo razoável a reiteração das pesquisas via sistemas eletrônicos disponibilizados ao Juízo, pois, de outro modo, a não efetivação da medida de pesquisa poderá resultar na exclusão da oportunidade de alcançar dinheiro penhorável, trazendo potencial risco de dano econômico ao credor. Por fim, entendo estar satisfatoriamente demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não seja renovada a pesquisa, pois já decorreram mais de 2 anos desde a última constrição, pesquisa, mormente por se avizinhar a prescrição, nada obstante o curso do processo executivo tenha sido suspenso, nos termos do artigo 921 do CPC. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a renovação da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido pelo agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator